Tribunal: TJES
Processo: 0000491-07.2020.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000491-07.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALDENIR FERREIRA VITAL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 0000491-07.2020.8.08.0002

ORIGEM:

Juízo de Alegre - 2ª Vara

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES - DETRAN-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VALDENIR FERREIRA VITAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve er mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PONTUAÇÃO REAL INFRATOR. CANCELAMENTO PENALIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. OFENSA NORMAS LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. IRREGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, ora Recorrente, em que pugna pela reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para o fim de reconhecer a nulidade do procedimento administrativo nº 084587083 que imputou ao autor a suspensão do direito de dirigir, bem como para determinar que o requerido DETRAN/ES proceda a transferência das anotações referentes aos autos de infração descritos na inicial, excluindo-as do prontuário do autor e incluindo-as no prontuário do requerido Valter Vital Batista..”
. Em contrarrazões, pugna o requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Sustenta o recorrente em suas razões, ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual, litisconsórcio passivo necessário, incompetência absoluta dos juizados especiais, e no mérito, a impossibilidade da indicação do infrator pelo meio judicial, sob pena de impunidade do real infrator devido ao prazo decadencial constante do artigo 282, §§6º e 7º do CTB, preclusão administrativa para o julgamento da infração e da penalidade de multa realizado pelo órgão autuador encerra a instância administrativa, pugnando pela improcedência dos pedidos, contudo não lhe assiste razão.

(3). Inicialmente, rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a pretensão engloba nulidade do procedimento administrativo de suspensão de dirigir, e o órgão competente para tratar da CNH é do DETRAN/ES.

(4). No tocante à alegada falta de interesse de agir consubstanciada na irrresponsabilidade do requerido pelas infrações de trânsito que ocasionaram a abertura do processo de suspensão do direito de dirigir - PSDD, tenho que também não merece ser acolhida, haja vista que a pretensão é declaratória de nulidade do processo administrativo oriundo do próprio DETRAN/ES, não se afastando, ademais, do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88). Assim, rejeito a preliminar.

(5). Preliminar de litisconsórcio passivo necessário. Em relação a preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam
argumentada sob o enfoque de que a responsabilidade
in casu
seria do órgão autuador no processo em que se discute a legalidade do auto de infração, entendo que essa não prospera, haja vista ser inequívoca a participação do requerido na nulidade do procedimento administrativo, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário, tampouco em intervenção de terceiros. Ademais, é facultado à parte autora ajuizar a demanda contra todos aqueles que eventualmente julgue ter responsabilidade sob o evento, nessa senda, não se trata de uma obrigação, de modo que, da mesma forma, é facultado àqueles que venham a suportar o múnus de eventual condenação reaver, por meio do exercício do direito de regresso, daqueles que também integram a relação de consumo eventual encargo monetário suportado. Diante disso, rejeito a preliminar.

(6). Em relação à alegada incompetência da justiça estadual, rejeito afasto a preliminar, pois a pretensão exordial consiste na transferência dos pontos para o prontuário do real infrator, obrigação atribuída ao DETRAN/ES, inclusive conforme determinado na sentença recorrida, o que atrai a competência para a justiça estadual.

(7). No mérito, comungo do mesmo entendimento do Juízo de origem, de modo que não merece reparos a r. sentença recorrida, haja vista que consta dos autos declaração feita por terceira pessoa (fls. 34 autos físicos), assumindo a responsabilidade pela infração correspondente aos autos de infração objetos da lide, cópia do prontuário da CNH, com notificações e documentos do processo administrativo.

(8) Conforme bem fundamentado na sentença proferida pelo juízo
a quo
, a preclusão administrativa para correção e julgamento do procedimento administrativo, com a transferência dos pontos ao real infrator, não é impeditivo para que a questão controvertida seja analisada pelo judiciário, valendo a transcrição do trecho a seguir:
“Assim sendo, a preclusão administrativa não impede que o Poder Judiciário, com fundamento no princípio da jurisdição única, reveja a legalidade dos atos impugnados. De modo que o proprietário do veículo poderá obter a exclusão dos pontos que lhe foram atribuídos, desde que comprove que terceiro cometeu as infrações.
Nesse sentido, não deve o autor ser responsabilizado, uma vez que as declarações de fl. 34 são provas suficientes para demonstrar que não foi a responsável pela infração que deu origem ao processo administrativo que ora se discute, haja vista que o real condutor reconheceu voluntariamente a responsabilidade pelas infrações autuadas, não havendo elementos que indiquem fraude ou má-fé do requerido.”

(9) Por outro lado, entendo que o DETRAN/ES não demonstrou a real identidade do condutor infrator, ou mesmo impugnou a autenticidade da declaração apresentada, tornando tais fatos incontroversos.

(10). O descumprimento da legislação de trânsito em relação às notificações, acarreta ofensa ao direito ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e a ampla defesa do motorista autuado.
D
esse modo, não havendo provas de que o recorrido foi notificado das ditas autuações de trânsito e suas penalidades, a nulidade do procedimento é a medida correta a ser aplicada (art. 5º, inc. LV, da CF/88).

(11). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)